Tribunal: STF
Processo: ARE 1330335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. ANUIDADES. FILIAIS. Somente as filiais instaladas na circunscrição de outro Conselho Regional que não o de sua sede devem pagar anuidades, nos termos do § 3º da Lei 6.994/82.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. Mérito - Exigência das filiais.
    O § 3º da Lei 6.994/82 assim dispõe: 
    "§ 3º - As filiais ou representações de pessoas jurídicas instaladas em jurisdição de outro Conselho Regional que não o de sua sede pagarão anuidade em valor que não exceda à metade do que for pago pela matriz."
    Como se vê, somente as filiais instaladas na circunscrição de outro Conselho Regional que não o de sua sede devem pagar anuidades, na forma prevista no dispositivo transcrito. Nesse sentido, a magistrada "a quo" foi precisa:
    De início, cabe desde logo afastar o argumento da parte ré no sentido de que a Lei nº 6.994/1982 foi tacitamente revogada pela Lei nº 12.514/2011. Ainda que a nova legislação tenha estabelecido novos parâmetros para a definição dos valores devidos a título de anuidade, entendo que isso não importou em revogação tácita de todas as disposições constantes da legislação anterior, de modo que ambos os regramentos coexistem em harmonia no ordenamento jurídico brasileiro. Tal conclusão, aliás, é reforçada, ainda, pela existência de diversos textos jurisprudenciais relacionados à aplicação e interpretação a dispositivos da Lei nº 6.994/1982, como os que serão reproduzidos no decorrer desta decisão, o que denota que se trata de diploma legal em plena vigência. Tecidas estas considerações iniciais, cumpre registrar, tal como já referido na decisão do evento 12, que embora a Lei nº 9.649/1998 tenha, por meio de seu art. 66, revogado a Lei nº 6.994/1982, é sabido que o art. 58 da legislação revogadora foi declarado inconstitucional, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717. Assim, é forçoso reconhecer a aplicabilidade das disposições da Lei nº 6.994/1982, tendo em vista o efeito repristinatório inerente à declaração de inconstitucionalidade em abstrato. Nesse mesmo sentido tem se manifestado o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao afirmar que "com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 58, § 4º, da Lei nº 9.649/1998, voltou a vigorar a Lei nº 6.994/1982" (TRF4, AC 5001228-61.2011.4.04.7122, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 28/02/2018;TRF4, APELREEX 5033848- 61.2012.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 09/12/2015) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia foram criados pela Lei nº 3.820/1960. No que diz respeito à cobrança de anuidades, o art. 22 da referida lei prevê que:
    (...)
    Por sua vez, o art. § 3º, do 1º da Lei nº 6.994/1982 estabelece que: 
    (...)
    A Lei nº 6.994/1982 foi regulamentada pelo Decreto nº 88.147/1983, cujos §§ 3º e 4º do art. 1º assim dispuseram:
    (...)
    Em relação aos valores cobrados, atualmente a matéria é disciplinada pela Lei nº 12.514/2011, cujo art. 6º assim dispõe: 
    (...)
    Como se vê, a possibilidade de cobrança de anuidade das filiais localizadas na mesma unidade da federação da matriz foi prevista pelo § 4º do art. 1º do Decreto nº 88.147/1983 e está restrita ao caso das filiais que possuam capital social destacado. Em relação às filiais que não ostentem tal condição, incide a regra do § 3º do art. 1º da Lei nº 6.994/1982, cuja interpretação a contrario sensu conduz à conclusão de que as filiais instaladas em jurisdição do Conselho Regional da matriz não estão sujeitas à cobrança de anuidade. Nesse sentido tem decidido o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
    (...)
    De outro lado, a simples leitura do disposto no § 4º, do art. 1º do Decreto nº 88.147/1983, revela que a cobrança de anuidade de filiais estabelecidas sob a mesma jurisdição do Conselho da unidade matriz é permitida apenas em relação às filiais que possuam capital social destacado. Apreciando o tema, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região chegou à mesma conclusão:
    (...)
    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora se saiba da existência da decisão proferida em 20/08/2015, pela sua Primeira Turma, no REsp nº 1.469.945/RS (citado pela parte ré em sua contestação), o que se visualiza na jurisprudência mais recente da referida Corte são precedentes no sentido de que a cobrança de anuidade de filiais estabelecidas na mesma juridição do Conselho da matriz somente é possível em relação às filiais que possuam capital social destacado: 
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente